Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete Desembargador Juvenal Pereira da Silva
HABEAS CORPUS (PJE) No 1009111-42.2022.8.11.0000
(recebido em plantão judiciário)
IMPETRANTE: DRA. SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE: WANDERSON GOMES ADORNO
Vistos.
DRA. SILVANA PAULA GOMES, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de WANDERSON GOMES ADORNO, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de violência doméstica (Maria da Penha). Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo plantonista da Vara Criminal da Comarca de Campinápolis-MT, nos autos no. 1000308-31.2022.8.11.0110.
Aduz que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Sustenta que a suposta vítima não pretende que o paciente seja preso, tampouco que haja a intervenção estatal.
Afirmam que o paciente possui predicados pessoais aptos a oportunizar a liberdade provisória.
Por fim, requerem o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
A impetrante sustenta a falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, o magistrado, tida como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, em razão da falta de necessidade e risco que a eventual liberdade do paciente possa imprimir à vítima ou a coletividade, visto que a própria vítima não deseja a segregação cautelar do beneficiário.
Observo do boletim de ocorrência, que os fatos presentes nos autos, se deram nos seguintes termos:
“RECEBEMOS DENUNCIA DO SENHOR INALDO, VIGIA DO POSTO IPIRANGA, O QUAL NARROU QUE O SUSPEITO WANDERSON ESTAVA AGREDINDO UMA MULHER COM UMA BARRA DE FERRO, E APÓS SAIU ARRASTANDO ELA PELOS CABELOS EM DIREÇÃO A CAMPILEITE. ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU EM DIREÇÃO A OCORRÊNCIA E O SOLICITANTE NOS INDICOU A DIREÇÃO QUE O SUSPEITO TOMOU ARRASTANDO A VÍTIMA NA RUA GERALDO R. PARREIRA NA INTERSEÇÃO COM RUA GOIÁS CONSEGUIMOS ABORDAR O SUSPEITO, SENDO QUE ELE CONTINUAVA A ARRASTAR A VITIMA PELO BRAÇO E ESPANCANDO ELA COM A BARRA DE FERRO. FOI DADO ORDEM PARA O MESMO COLOCAR AS MÃOS NA CABEÇA, O QUAL SE NEGOU, SENDO NECESSÁRIO USAR DE MEIOS MODERADOS PARA DESARMÁ-LO E CONTÊ-LO, USANDO PRA ISSO O BASTÃO POLICIAL. APÓS ALGEMAR DESLOCAMOS AO HOSPITAL PARA MUNICIPAL PARA QUE O SUSPEITO E VITIMA RECEBESSEM ATENDIMENTO E APÓS LIBERAÇÃO DO MÉDICO, O SUSPEITO FOI CONDUZIDOS ATÉ A CENTRAL DE ATENDIMENTO. (...) A VITIMA FICOU EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL, AGUARDANDO RAIO-X DO ANTEBRAÇO, DEVIDO A SUSPEITA DE FRATURA. APÓS A LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ A POLICIA JUDICIARIA CIVIL ONDE FOI ENTREGUE COM UMA PEQUENA LESÃO NA TESTA, PROVAVELMENTE CAUSADA DURANTE A CONTENÇÃO. A VÍTIMA SE ENCONTRA COM LESÕES CORPORAIS ANTEBRAÇO, COXA E PANTURRILHA ESQUERDOS E COSTAS, CAUSADOS COM A BARRA DE FERRO." (sic - id. 127955659)
O magistrado ao promover a audiência de custódia, e decretar a prisão preventiva do paciente, assim fundamentou:
“Termo de Audiência de Custódia
Autos de n. 1000308-31.2022.8.11.0110
Em 14.05.2022, às 14h00min (MT), em ambiente de videoconferência, presentes o MM Juiz de Direito Dr. Douglas Bernardes Romão, a Promotora de Justiça Dra. Carla Marques Salati, a advogada Dra. Silvana Paula Gomes (OAB/GO 37.682). Presente o flagrado Wanderson Gomes Adorno, que foi ouvido e disse não se lembrar da execução de sua prisão. O flagrado permaneceu algemado diante da justificativa do policial penal que estava sozinho na unidade. O Ministério Público postulou pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva. A defesa postulou a concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão. Em seguida, o MM Juiz decidiu, em áudio, homologando o flagrante convertendo-o em prisão preventiva e determinando a comunicação da prisão nos autos de n. 0001820-08.2018.8.11.0110; n. 0000218-16.2022.8.11.0110 e 200004-15.2022.8.11.0110, todos da Comarca de Campinápolis”, bem como a expedição de mandado de prisão com validade até 13/05/2030." (sic - id. 127955662)
Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação da magistrada de piso para determinar a segregação cautelar do paciente, tenho que a impetrante se equivoca na leitura da decisão ora combatida, visto que o magistrado, entendeu que a prisão preventiva do paciente deveria ser decretada, em razão do risco de reiteração delitiva, visto que o beneficiário ostenta outros processos criminais em seu desfavor, inclusive um executivo de pena, entendendo por bem o judicante de origem, resguardar a vítima e a coletividade da real possibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente.
Não se pode ignorar ainda que as agressões pelas quais a vítima passou, são deveras graves e chocantes, exigindo inclusive sua internação em um hospital para a verificação de possível fratura em um dos antebraços.
Assim, não há falar em fragilidade ou inexistência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar do paciente, ao menos por ora.
No que importe à alegação de predicados pessoais em favor do paciente, tenho que estes, ao menor por ora, não possuem força para sobrepor aos requisitos autorizadores da segregação cautelar contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), inviabilizam a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do mesmo código.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Desta feita, in casu, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no mandamus ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista